Tribunal: STJ
Processo: 5001138-89.2015.4.04.7000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 1317451 - PR (2018/0152409-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARVIN GRIS DIAS
ADVOGADO
: REGINALDO LUIZ SAMPAIO SCHISLER - PR029294
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: AHMAD ALI ALI
ADVOGADO
: MERHY DAYCHOUM E OUTRO(S) - SP203965
INTERES.
: EDIVALDO MUNIZ DA SILVA
ADVOGADOS
: REGINALDO LUIZ SAMPAIO SCHISLER - PR029294
FRANCISCO TANUS BUSTELO E OUTRO(S) - PR072947
INTERES.
: PEDRO RODRIGUES DE SOUZA
ADVOGADOS
: REGINALDO LUIZ SAMPAIO SCHISLER - PR029294
FRANCISCO TANUS BUSTELO E OUTRO(S) - PR072947
INTERES.
: PEDRO HENRIQUE LAVAGNOLI DA SILVA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO MOSSURUNGA MORAES FILHO - PR019165
ROBSON MORTEAN E OUTRO(S) - PR069616
INTERES.
: NIVALDO MUNIZ DA SILVA
INTERES.
: EDINALDO MUNIZ DA SILVA
INTERES.
: CICERO APARECIDO DA SILVA
INTERES.
: MARCOS ANTONIO DA SILVA
INTERES.
: FILIPY DOS SANTOS SILVA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO MOSSURUNGA MORAES FILHO - PR019165
ROBSON MORTEAN E OUTRO(S) - PR069616
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
EMBARGOS LIMINARMENTE REJEITADOS.
I. Hipótese em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
embargos de divergência, em virtude da ausência de juntada da cópia do
inteiro teor dos acórdãos apontados como paradigmas.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA52639661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/11/2025 21:15:27
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: f12be901-ad15-4dcb-a8a6-8a1ed4086004

2. O agravante sustenta, em suma, a existência de divergência jurisprudencial
entre o aresto paradigma e o acórdão embargado, pois demonstrada a
jurisprudência divergente do acórdão recorrido. Afirma, ainda, que a análise do
recurso especial não demanda revolvimento de matéria fática processual.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de divergência devem comprovar a existência de divergência
jurisprudencial por meio do cotejo analítico entre o acórdão embargado e o
paradigma, apontando as circunstâncias que os tornam semelhantes, conforme
previsto nos artigos 266, §1o, e 255, §1o, do RISTJ.
4. Em relação à cópia do inteiro teor dos acórdãos apontados como
paradigmas, a jurisprudência da Corte Especial do STJ considera que tal
documento compreende o relatório, o voto, a ementa/acórdão e a respectiva
certidão de julgamento. Assim, a não apresentação de algum desses elementos
na interposição do recurso caracteriza desrespeito à regra técnica para o seu
conhecimento, o que constitui vício substancial insanável. Precedentes.
5. A simples transcrição de ementa do acórdão paradigma nas razões dos
embargos de divergência, como ocorreu na hipótese, é insuficiente para
demonstrar a alegada divergência jurisprudencial.
IV. Dispositivo
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
19/11/2025
25/11/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de
Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito
Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior e Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
26 de novembro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52639661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/11/2025 21:15:27
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: f12be901-ad15-4dcb-a8a6-8a1ed4086004

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1317451 -
PR (2018/0152409-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARVIN GRIS DIAS
ADVOGADO
: REGINALDO LUIZ SAMPAIO SCHISLER - PR029294
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: AHMAD ALI ALI
ADVOGADO
: MERHY DAYCHOUM E OUTRO(S) - SP203965
INTERES.
: EDIVALDO MUNIZ DA SILVA
ADVOGADOS
: REGINALDO LUIZ SAMPAIO SCHISLER - PR029294
FRANCISCO TANUS BUSTELO E OUTRO(S) - PR072947
INTERES.
: PEDRO RODRIGUES DE SOUZA
ADVOGADOS
: REGINALDO LUIZ SAMPAIO SCHISLER - PR029294
FRANCISCO TANUS BUSTELO E OUTRO(S) - PR072947
INTERES.
: PEDRO HENRIQUE LAVAGNOLI DA SILVA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO MOSSURUNGA MORAES FILHO - PR019165
ROBSON MORTEAN E OUTRO(S) - PR069616
INTERES.
: NIVALDO MUNIZ DA SILVA
INTERES.
: EDINALDO MUNIZ DA SILVA
INTERES.
: CICERO APARECIDO DA SILVA
INTERES.
: MARCOS ANTONIO DA SILVA
INTERES.
: FILIPY DOS SANTOS SILVA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO MOSSURUNGA MORAES FILHO - PR019165
ROBSON MORTEAN E OUTRO(S) - PR069616
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
EMBARGOS LIMINARMENTE REJEITADOS.
I. Hipótese em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
embargos de divergência, em virtude da ausência de juntada da cópia do
inteiro teor dos acórdãos apontados como paradigmas.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA51682282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/10/2025 17:00:05
Código de Controle do Documento: 76153159-959c-4107-9b04-8c47394be4c7

2. O agravante sustenta, em suma, a existência de divergência jurisprudencial
entre o aresto paradigma e o acórdão embargado, pois demonstrada a
jurisprudência divergente do acórdão recorrido. Afirma, ainda, que a análise do
recurso especial não demanda revolvimento de matéria fática processual.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de divergência devem comprovar a existência de divergência
jurisprudencial por meio do cotejo analítico entre o acórdão embargado e o
paradigma, apontando as circunstâncias que os tornam semelhantes, conforme
previsto nos artigos 266, §1o, e 255, §1o, do RISTJ.
4. Em relação à cópia do inteiro teor dos acórdãos apontados como
paradigmas, a jurisprudência da Corte Especial do STJ considera que tal
documento compreende o relatório, o voto, a ementa/acórdão e a respectiva
certidão de julgamento. Assim, a não apresentação de algum desses elementos
na interposição do recurso caracteriza desrespeito à regra técnica para o seu
conhecimento, o que constitui vício substancial insanável. Precedentes.
5. A simples transcrição de ementa do acórdão paradigma nas razões dos
embargos de divergência, como ocorreu na hipótese, é insuficiente para
demonstrar a alegada divergência jurisprudencial.
IV. Dispositivo
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência, em virtude da ausência de juntada da
cópia do inteiro teor dos acórdãos apontados como paradigmas.
:
Embargos de divergência opostos em 25/4/2025.
22/9/2025.
Agravo regimental interposto em:
acusação da suposta prática do crime tipificado no
o e
Denúncia:
art. 1
parágrafos da
(e-STJ fls. 8-41).
Lei 9613/98
absolveu o acusado a imputação da prática do crime previsto no
Sentença:

o da
(e-STJ fls. 7098-7289).
art. 1
Lei 9.613/98
deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo MPF
Acórdão:
para condenar o acusado no delito descrito no
o da
(e-STJ fls.
art. 1
Lei no 9.613/98
9669-9867).
opostos pelo acusado, foram desprovidos (e-STJ
Embargos de declaração:
fls. 10455-10457).
interposto em 6/11/2017, aduz a violação dos arts. 1o,
Recurso Especial:

§1o da
porquanto o registro e retirada do nome do acusado da
Lei 9.613/98,
propriedade da aeronave, ocorreu antes do crime antecedente, razão pela qual não
há que se falar em crime de lavagem de dinheiro. Afirma, ainda, a violação do
do CPP (e-STJ fls. 10638-10655).
art. 381
Documento eletrônico VDA51682282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/10/2025 17:00:05
Código de Controle do Documento: 76153159-959c-4107-9b04-8c47394be4c7

13/3/2018.
Decisão de inadmissibilidade do Recurso especial em:
:
Agravo em Recurso Especial 10/4/2018.
conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do
Decisão:
recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas 7 e 211 do STJ (e-STJ fls. 12601-
12613).
interposto em
Agravo Regimental:
13/12/2024.
não conheceu do agravo regimental (e-STJ fl. 12980-12981).
Acórdão:
opostos em
foram rejeitados (e-STJ
Embargos de declaração:
20/3/2025,
fls. 13230-13231).
sustenta que a divergência jurisprudencial
Embargos de divergência:
estaria configurada diante da ausência de delimitação do crime antecedente na
presente hipótese, requisito indispensável para a configuração do delito de lavagem
de dinheiro. Trouxe a confronto os seguintes julgados:
Quinta
REsp 1.234.097/PR,
Turma, DJe
APn n. 458/SP, Corte Especial, DJe
(e-STJ fls.
17/11/2011;
18/12/2009
13320-13330).
os embargos de divergência foram liminarmente indeferidos (e-
Decisão:
STJ fls. 13579-13581).
inconformado, o agravante sustenta, em suma, que o
Agravo regimental:
recurso comporta conhecimento (e-STJ fls. 13737-13746).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que os
agravantes não trouxeram qualquer argumento apto a modificar as conclusões da
decisão agravada no tocante à inadmissibilidade dos embargos de divergência.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que
configura pressuposto indispensável para a comprovação da divergência
jurisprudencial a adoção pela parte recorrente, na petição dos embargos de
divergência, de uma das seguintes providências, quanto aos paradigmas indicados:
(I) a juntada de certidões; (II) apresentação de cópias do inteiro teor dos acórdãos
apontados; (III) a citação do repositório oficial, autorizado ou credenciado nos quais
eles se achem publicados, inclusive em mídia eletrônica; e (IV) a reprodução de
julgado disponível na rede mundial de computadores, com a indicação da respectiva
fonte na Internet (AgRg nos EDcl nos
Terceira Seção, DJe
EREsp 1.916.881/PR,
Documento eletrônico VDA51682282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/10/2025 17:00:05
Código de Controle do Documento: 76153159-959c-4107-9b04-8c47394be4c7

AgInt nos
Corte Especial, DJe
AgInt nos
14/3/2022;
EAREsp 1.760.117/GO,
4/3/2022;
Segunda Seção, DJe
.
EAREsp 1.775.941/SE,
18/2/2022)
Em relação à cópia do inteiro teor dos acórdãos apontados como
paradigmas, a jurisprudência da Corte Especial do STJ considera que tal documento
compreende o relatório, o voto, a ementa/acórdão e a respectiva certidão de
julgamento. Assim, a não apresentação de algum desses elementos na interposição
do recurso caracteriza desrespeito à regra técnica para o seu conhecimento, o que
constitui vício substancial insanável (AgInt nos
Corte Especial,
EREsp 1.903.273/PR,
DJe
.
16/5/2022)
Nesse sentido: AgInt nos
Corte Especial, julgado em
EREsp 2.002.124/MG,
DJE
AgInt nos
Corte Especial, julgado
26/3/2025,
31/3/2025;
EAREsp 2.584.492/GO,
em
DJE
AgRg na Pet 16.904/SC, Terceira Seção, julgado em
19/3/2025,
25/3/2025;
DJE
18/3/2025,
25/3/2025.
No particular, verifica-se que a parte agravante, quando da interposição
dos embargos de divergência, não juntou aos autos o inteiro teor dos acórdãos
paradigmas, limitando-se a transcrever as ementas dos julgados no corpo do
recurso.
Logo, em razão da não comprovação da divergência jurisprudencial, são
inadmissíveis os embargos de divergência.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, nego provimento ao agravo regimental.

Documento eletrônico VDA51682282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/10/2025 17:00:05
Código de Controle do Documento: 76153159-959c-4107-9b04-8c47394be4c7

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg nos EAREsp 1.317.451 / PR
Número Registro: 2018/0152409-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00043935120158220002
43935120158220002
50011388920154047000
50020241320144047004
50020293520144047004 50084597820154047000 50111229720154047000 50712441320144047000
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : AHMAD ALI ALI
ADVOGADO
: MERHY DAYCHOUM E OUTRO(S) - SP203965
EMBARGANTE : MARVIN GRIS DIAS
ADVOGADO
: REGINALDO LUIZ SAMPAIO SCHISLER - PR029294
EMBARGANTE : EDIVALDO MUNIZ DA SILVA
ADVOGADOS
: REGINALDO LUIZ SAMPAIO SCHISLER - PR029294
FRANCISCO TANUS BUSTELO E OUTRO(S) - PR072947
EMBARGANTE : PEDRO RODRIGUES DE SOUZA
ADVOGADOS
: REGINALDO LUIZ SAMPAIO SCHISLER - PR029294
FRANCISCO TANUS BUSTELO E OUTRO(S) - PR072947
EMBARGANTE : PEDRO HENRIQUE LAVAGNOLI DA SILVA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO MOSSURUNGA MORAES FILHO - PR019165
ROBSON MORTEAN E OUTRO(S) - PR069616
EMBARGANTE : NIVALDO MUNIZ DA SILVA
Documento eletrônico VDA52622932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:44:54
Código de Controle do Documento: 0995a5fc-690c-4f40-a906-e5a6886fcd55

EMBARGANTE : EDINALDO MUNIZ DA SILVA
EMBARGANTE : CICERO APARECIDO DA SILVA
EMBARGANTE : MARCOS ANTONIO DA SILVA
EMBARGANTE : FILIPY DOS SANTOS SILVA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO MOSSURUNGA MORAES FILHO - PR019165
ROBSON MORTEAN E OUTRO(S) - PR069616
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: SORAYA RODRIGUES TAVARES BAMBIL
CORRÉU
: JOACIR BAMBIL
ADVOGADO
: FÁBIO BOLONHEZI MORAES - PR042242
CORRÉU
: ALCIDES JOSE AUGUSTO GUIMARAES
ADVOGADOS
: LEONARDO MARQUES VILELA - MG123121
JOYCE ARIELE SILVA MEIRELES - MG147363
RENATA CLARK SOARES PEREIRA E OUTRO(S) - MG178748
CORRÉU
: PEDRO VINICIUS SILVA CUNHA
CORRÉU
: LAUTENIR GONCALVES PEREIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ BORGES GERMANO DA SILVA - RS007574
PIETRO MIORIM - RS070897
ANTONIO PAULO SOARES LOPES DA SILVEIRA E OUTRO(S) -
RS088988
CORRÉU
: ELGTON GONCALVES PEREIRA
ADVOGADO
: PIETRO MIORIM E OUTRO(S) - RS070897
CORRÉU
: CLAUDEMIR NORATO DA SILVA
CORRÉU
: CAROL CIMINI COSTA
CORRÉU
: NERCI CUNHA DE MORAES PEREIRA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARVIN GRIS DIAS
ADVOGADO
: REGINALDO LUIZ SAMPAIO SCHISLER - PR029294
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: AHMAD ALI ALI
ADVOGADO
: MERHY DAYCHOUM E OUTRO(S) - SP203965
INTERES.
: EDIVALDO MUNIZ DA SILVA
Documento eletrônico VDA52622932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:44:54
Código de Controle do Documento: 0995a5fc-690c-4f40-a906-e5a6886fcd55

ADVOGADOS : REGINALDO LUIZ SAMPAIO SCHISLER - PR029294
FRANCISCO TANUS BUSTELO E OUTRO(S) - PR072947
INTERES.
: PEDRO RODRIGUES DE SOUZA
ADVOGADOS : REGINALDO LUIZ SAMPAIO SCHISLER - PR029294
FRANCISCO TANUS BUSTELO E OUTRO(S) - PR072947
INTERES.
: PEDRO HENRIQUE LAVAGNOLI DA SILVA
ADVOGADOS : ANTÔNIO MOSSURUNGA MORAES FILHO - PR019165
ROBSON MORTEAN E OUTRO(S) - PR069616
INTERES.
: NIVALDO MUNIZ DA SILVA
INTERES.
: EDINALDO MUNIZ DA SILVA
INTERES.
: CICERO APARECIDO DA SILVA
INTERES.
: MARCOS ANTONIO DA SILVA
INTERES.
: FILIPY DOS SANTOS SILVA
ADVOGADOS : ANTÔNIO MOSSURUNGA MORAES FILHO - PR019165
ROBSON MORTEAN E OUTRO(S) - PR069616
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
25/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis
Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior e Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52622932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:44:54
Código de Controle do Documento: 0995a5fc-690c-4f40-a906-e5a6886fcd55